Tribunal: TCU
Processo: 001.131/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9223/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Germano Jácome Patriota contra os Acórdão 2925/2020-TCU-Primeira Câmara e 5.540/2019-TCU-1a Câmara, por meio dos quais esta Corte de Contas, no primeiro deles, retificou, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 7497/2017-TCU-Primeira Câmara e, no segundo, negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante. Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias, contados da ciência da deliberação recorrida, conforme determina o art. 287, §1o, c/c o art. 183, ambos do Regimento Interno deste TCU; Considerando que o responsável tomou ciência do Acórdão 2.925/2020-TCU-2020 em 7/8/2020, conforme peça 124, e do Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , em 19/8/2019, conforme peça 87; Considerando que as datas-limite para oposição de embargos declaratórios se encerrariam, respectivamente, em 19/8/2020 e 29/8/2019, nos termos regimentais; Considerando que os presentes embargos somente foram opostos em 20/8/2020 (peça 127), ou seja, após expirado o prazo regimental; Considerando que os vícios apontados nos embargos em exame se referem ao Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , já transitado em julgado em 4/9/2019, conforme peça 96. Os Ministros do Tribunal de Contas da União acordam com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", § 3o, 278 e 287 do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer dos presentes embargos de declaração, eis que intempestivos; dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 001.131/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX); J J do Nascimento Eventos - Me (10.758.231/0001-12). 1.2. Recorrente: Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX). 1.3. Entidade: Município de Ielmo Marinho/RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3.640) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.